Tribunal: TJES
Processo: 5001164-95.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001164-95.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA REGINA FERREIRA
RECORRIDO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de emissora de televisão e do Estado, em razão de reportagem jornalística que vinculou equivocadamente a residência da parte autora a local de armazenamento de drogas.
2. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo implicitamente a realização de audiência de instrução, sob o fundamento de ausência de provas que vinculassem o imóvel exibido à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de produção de prova testemunhal, sem prévia intimação das partes para manifestação, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando desnecessária a produção de outras provas.
5. A sentença foi fundamentada justamente na ausência de prova do vínculo entre o imóvel e a autora, de modo que o indeferimento da audiência de instrução suprimiu etapa essencial à adequada dilação probatória.
6. O art. 10 do CPC veda decisão proferida contra uma das partes sem prévia oportunidade de manifestação. A negativa implícita de produção de prova caracterizou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento implícito de produção de prova testemunhal quando a sentença se fundamenta na ausência de prova do fato controvertido. 2. Nessa hipótese, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 355, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001164-95.2024.8.08.0026

RECORRENTE: MAURA REGINA FERREIRA

RECORRIDO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de emissora de televisão e do Estado, em razão de reportagem jornalística que vinculou equivocadamente a residência da parte autora a local de armazenamento de drogas.
2. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo implicitamente a realização de audiência de instrução, sob o fundamento de ausência de provas que vinculassem o imóvel exibido à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de produção de prova testemunhal, sem prévia intimação das partes para manifestação, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando desnecessária a produção de outras provas.
5. A sentença foi fundamentada justamente na ausência de prova do vínculo entre o imóvel e a autora, de modo que o indeferimento da audiência de instrução suprimiu etapa essencial à adequada dilação probatória.
6. O art. 10 do CPC veda decisão proferida contra uma das partes sem prévia oportunidade de manifestação. A negativa implícita de produção de prova caracterizou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento implícito de produção de prova testemunhal quando a sentença se fundamenta na ausência de prova do fato controvertido. 2. Nessa hipótese, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 355, I; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MAURA REGINA FERREIRA
em face de
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Em apertada síntese, a autora pretende a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de matéria jornalística que vinculou equivocadamente sua residência como local destinado ao armazenamento de entorpecentes, embora não possua qualquer envolvimento com a operação policial noticiada.

Em contestação (ID 14057506), A Gazeta sustenta que não havia outra forma de apurar as informações, senão pela PMES, que em mais de uma ocasião confirmou todos os fatos que foram noticiados, inclusive a casa objeto da lide. Então, não se verifica a responsabilidade de reparação.

Por sua vez, o Estado apresentou defesa (ID 14057510), sustentando que os documentos apresentados não comprovam que o imóvel exibido na reportagem pertence à autora, nem irregularidade na conduta dos agentes públicos. Aduz que a reportagem apenas noticiou a operação, sendo a indicação da casa feita pela repórter da segunda ré, o que afasta a responsabilidade do Estado.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença
julgando improcedente
a pretensão autoral (ID 14057517).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14057524), pleiteando a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, a fim de viabilizar a produção de prova testemunhal.

Contrarrazões pelo Estado ao ID 14057527.

Contrarrazões pela A Gazeta ao ID 14057529.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Rememorando sucintamente os autos, verifica-se que a parte autora pretende a produção de prova testemunhal, a fim de comprovar que o imóvel exibido na reportagem televisiva pertence à Recorrente. Não obstante, o Juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide, fundamentando-se na ausência de elementos probatórios suficientes para vincular a residência exibida ao imóvel da autora.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de improcedência foi fundamentada expressamente na ausência de prova de que a residência da autora seria aquela mencionada na reportagem. Ocorre que, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Assim, ao indeferir, de forma implícita, a realização da audiência de instrução e julgamento requerida, o magistrado de origem obsta a adequada dilação probatória, essencial para o deslinde da controvérsia, em manifesta afronta ao devido processo legal.

Entretanto, não consta intimação das partes para manifestarem-se sobre o interesse na produção de outras provas, tampouco houve designação de audiência.

Embora seja possível o julgamento antecipado da lide quando o juiz entender presentes os elementos suficientes para a formação de sua convicção, o art. 10 do CPC impõe que nenhuma decisão seja proferida contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. No caso concreto, ao deixar de oportunizar a manifestação das partes sobre eventual interesse na instrução probatória, especialmente quando a fundamentação da sentença repousa justamente na ausência de provas, entendo configurado o cerceamento de defesa.

No mais, ao julgar improcedente a demanda por ausência de comprovação desse fato, sem permitir a oitiva das testemunhas indicadas pela autora, o Juízo de piso suprimiu etapa essencial da instrução, configurando vício insanável por cerceamento de defesa

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, possibilitando-se ao autor a produção da prova que entender necessária, inclusive testemunhal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com vistas à reabertura da instrução processual, mediante intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)